Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-07.2016.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001167-07.2016.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante HEITOR FELIPPE,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Heitor Felippe, para decretar a absolvição, nos termos do artigo 386,
inciso VII do CPP. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001167-07.2016.8.26.0062 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001167-07.2016.8.26.0062
Apelante: Heitor Felippe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bariri
Voto no 46.310
Heitor Felippe foi denunciado como incurso no artigo 168,
parágrafo 1o, inciso III, c.c. artigo 299, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 12 de agosto de 2014, em horário incerto, na agência da Caixa Econômica Federal
da Comarca de Bariri, quando, se apropriou da quantia de R$ 17.306,33, pertencente à
vítima Maria de Lourdes, valor do qual detinha a posse em razão de ofício emprego ou
profissão que exercia e, após estes fatos, inseriu e fez inserir em documento particular
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, consistente em preenchimento de
recibo de quitação à vítima. Ao final da instrução, a ação foi julgada procedente, para
condená-lo à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 39 dias-multa, no valor unitário máximo (fls. 387-391).
Apela da sentença a defesa, buscando, em suma, a absolvição
fundamentada na atipicidade da conduta ou insuficiência do conjunto probatório (fls.
401-405).
Contrarrazões às fls. 430-432.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
improvimento do recurso (fls. 438-441).
É o relatório.
Ao ser indagado pelo magistrado, o ora apelante aduziu que
as acusações contra ele são falsas, assim como todas as outras existentes na comarca.
Negou tivesse pedido para a vítima assinar recibo em branco. Afirmou que a vítima em
questão se recusou a recebeu o valor em uma data em que seu funcionário se dirigiu até a
residência dela, sendo que, depois, no escritório, Maria de Lourdes recebeu o valor que lhe
era devido, até mesmo acrescido de juros. Disse estar sendo perseguido (CD).
De outro lado, a vítima, ouvida em juízo, disse ter procurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001167-07.2016.8.26.0062 -Voto no
3
o réu por ter sido recomendado, para que a aposentasse. Entregou os documentos "do sítio"
ao advogado, ocasião em que ele lhe pediu para assinar diversos papéis. Explicou que o
advogado "ia virando os papéis" e não a deixava ler, mesmo porque não tem "muita
leitura". Cerca de um ano depois, recebeu carta do INSS informando que tinha saído sua
aposentadoria. Procurou, então, o réu, por meio de seu secretário (a testemunha Ricardo), o
qual lhe cobrou quatro benefícios de forma parcelada, sempre lhe fornecendo recibo de
cada pagamento. Algum tempo depois, recebeu carta do juízo informando acerca dos
atrasados, mas que era para ela procurar o advogado. Chegando lá, o réu lhe disse que iria
ver isso, mas nunca mais a procurou. Quinze dias depois, o secretário do réu, Sr. Ricardo
Macorin, foi até a casa da vítima e disse que cobraria 50% de honorários, mas discordou,
porquanto dos seus benefícios cobrara 30%. Compareceu ao escritório do réu e conversou
com o secretário, e sua filha exigiu que lhe fosse mostrado o contrato, o que aconteceu.
Marcaram horário para conversar com o réu e, nesta ocasião, ele mostrou outro contrato,
totalmente diferente daquele mostrado por seu secretário, tendo em vista que este último
contivesse sua assinatura no meio da página. Logo em seguida chegou o secretário e, então,
o réu lhe inquiriu sobre o contrato que ele tinha mostrado para a vítima e sua filha, tendo o
secretário dito que tinha rasgado aquele documento. Ficaram nervosas e resolveram
"procurar os seus direitos", não aceitando nem mesmo o pagamento dos 50% oferecidos
pelo réu.
Em juízo, a testemunha Alzira afirmou que foi cliente do réu
e que ele também se apropriou dos valores atrasados que lhe eram devidos, em razão de ter
conseguido aposentá-la judicialmente. Disse que após descobrir que havia atrasados para
receber, procurou o Dr. Heitor Felipe e ele lhe disse que a testemunha teria "pegado o
dinheiro", mostrando-lhe um documento que teria sido assinado por ela, mas não
reconheceu tal documento, argumentando "como ela iria assinar se ela não recebeu
atrasados".
De sua parte, a testemunha Maria Helena também informou
que foi cliente do réu, o qual a aposentou por meio de ação judicial, mas não lhe repassou
qualquer valor de atrasados.
Arrolada pela defesa, a testemunha Ricardo, secretário do réu
à época dos fatos, afirmou ao juízo que a vítima procurou o advogado para aposentá-la em
atividade rural. Em relação aos atrasados, afirmou ter procurado a vítima para lhe pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001167-07.2016.8.26.0062 -Voto no
4
70% do total, pois 30% eram destinados ao pagamento dos honorários advocatícios. Negou
que tivesse outro contrato prevendo o pagamento de 50% em honorários advocatícios.
Afirmou que a vítima somente não aceitou o pagamento dos 70% devidos, pois a filha dela
chegou e discordou de tal pagamento (CD).
O documento de fl. 23 comprova a retirada do alvará para
levantamento dos valores. À fl. 30 está acostada cópia do recibo no valor de R$ 12.360,00,
assinado pela vítima, conforme laudo de fls. 78-80.
De início, não parece razoável que as testemunhas e vítima
fossem incriminar inocente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para
o ato, sobretudo se não havia evidente fundamento para que fosse falsamente acusada.
Contudo, o crime de falso é crime material e, em situações como a dos autos, deixa
vestígios. Portanto, se sujeita ao disposto no artigo 158 do CPP, exigindo-se para
demonstrá-la o exame de corpo de delito direto ou indireto não podendo supri-lo
somente os referidos testemunhos ou os documentos acostados aos autos.
Em que pesem os argumentos postos pela acusação, não há
nos autos prova material, segura, de que o réu tivesse inserido conteúdo falso no recibo de
fl. 30, para, com isso, se apropriar de valores pertencentes à vítima, deixando de repassar
os valores levantados através do alvará judicial, referentes aos valores de cunho
previdenciário.
Nesse sentido, não restou provado através do laudo de fls.
78-80, para além da assinatura da vítima, tivesse o ora apelante, posteriormente, inserido o
conteúdo material do mencionado recibo, para com isso apropriar-se dos valores
mencionado na inicial.

Com efeito, não se poderia apoiar, apenas, naqueles
depoimentos e nos documentos acostados, como provas absolutas dos ilícitos penais, à
míngua de outras que lhe emprestem credibilidade. Isso facilitaria injustiça nas imputações,
por motivos mesquinhos quaisquer, na medida em que a condenação não se sustentaria em
outros elementos seguros de prova.
Assim, conquanto a testemunha de acusação e a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001167-07.2016.8.26.0062 -Voto no
5
apontem o recorrente como autor dos delitos, isso não é suficiente para garantir a certeza
necessária à condenação, sob pena de se colocar em risco a segurança jurídica, exigível à
correta prestação jurisdicional.
Portanto, em face da prova acusatória, que não é segura para
demonstrar a autoria do fato, impõe-se o deferimento, ao acusado, do benefício da dúvida,
proclamando-se o non liquet.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao apelo de Heitor
Felippe, para decretar a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator